Tribunal: STF
Processo: RE 1326583
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA), que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, assim ementado (e-STJ, fl. 372):
    “EMENTA: Penal. Processual. Supressão de documento. Acervo. Suficiência. Absolvição. Impossibilidade.*** Pena. Exacerbação. Inverificação. Retificação. Inviabilidade.
    I— Se dos autos a emergir elementos suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitivas, incoerente o proferir da absolvição.
    II- Ao constato de que coerentemente fixada a pena do réu, inviável, pois, o se lhe imprimir de retificação.
    Recurso Improvido. Unanimidade.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento implícito da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos XXXVII e LIII, da CF/88 (e-STJ, fls. 414/436).
    Argumenta que, na verdade, houve um mal entendido em razão da amizade que o recorrente possuía com outro funcionário público do Detran, sendo possível verificar das provas acostadas nos autos que “restou provado que o Recorrente em momento algum teve a intenção, a vontade livre e consciente, o DOLO de praticar a conduta a que foi condenado e muito menos a que foi denunciado”
    Acrescenta que seu interrogatório foi claro e firme, ao passo que a instrução criminal não teve êxito em demonstrar, de forma clara, “que houve realmente a conduta delitiva atribuída ao mesmo”.
    Aduz que devidamente demonstrada a ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo, “a solução mais adequada” seria o reconhecimento da atipicidade da conduta
    Discorre, ainda, que a condenação deveria ser afastada com fulcro no princípio in dubio pro reo, já que o conjunto probatório produzido nos autos seria frágil, restando claro que “o Órgão do Parquet não conseguiu provar dentro dos autos, com a certeza indispensável, que o Recorrente realmente praticou o crime que estão lhe imputando”.
    Subsidiariamente à tese defensiva relativa à sua absolvição, sustenta ter havido o transcurso do prazo relativo à prescrição intercorrente, ocorrida entre a data da publicação da sentença condenatória e do acórdão.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, nos seguintes termos: “I - Seja ABSOLVIDO o Recorrente FRANCISCO ALVES FERNANDES em razão da ausência de DOLO para o cometimento do crime a que foi condenado, bem como pelo princípio do in dublo pro reo; II — O RECONHECIMENTO da prescrição intercorrente e, por conseguinte, declarar a extinção da punibilidade do Recorrente, com fulcro no artigo 107, IV, combinado com o artigo 109, V, ambos do Código Penal, a teor dos fundamentos antes invocados, tudo por ser medida da mais inteira e lídima JUSTIÇA!”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Maranhão (MP/MA) sustentando a incidência do óbice da Súmula 279/STF e a existência de violação apenas indireta ao texto constitucional. No mérito, manifestou-se pelo acerto do acórdão recorrido, já que o acervo probatório foi suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito em apuração, entendendo, contudo, ser “inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em tela”. Assim sendo, requereu, ao final, “a improcedência do Recurso Extraordinário interposto, entretanto, preenchidos os requisitos ditados pelo inciso v, do artigo 109 do Código Penal, e sendo matéria de ordem pública, seja reconhecida a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal” (e-STJ, fls. 459/469).
    O Tribunal a quo fez as seguintes ponderações: quanto ao primeiro argumento deduzido (fragilidade do acervo probatório), “verifico tratar-se de matéria cujo enfrentamento enseja revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado na Súmula 279' do STF”; no que diz respeito à alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, esta “é matéria exclusivamente de direito e que não exige revolvimento de provas, logo, pode ser remetida ao Supremo Tribunal Federal para análise em Recurso Extraordinário”. Por essas razões, admitiu o apelo nos termos do art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 471/472).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 390/410), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/MA (e-STJ, fls. 447/457), foi admitido pela Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 473/474). Perante o Tribunal da cidadania, através de decisão monocrática proferida pelo eminente Relator, o Min. FELIX FISHCER, o REsp sequer foi conhecido (e-STJ, fls. 492/498), julgado resumido nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 492):
    “PENAL. RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.”
    Na ausência de recursos, referida decisão transitou em julgado em 11 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 501).
    O presente feito foi a mim distribuído em 25/5/2021 (eDoc. 6).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, muito embora o recorrente tenha indicado como violado o art. 5°, incisos XXXVII (“não haverá juízo ou tribunal de exceção”) e LIII (“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”), da CF/88, verifica-se que ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a eles. Isso porque suas razões recursais discorrem unicamente acerca da suposta insuficiência do acervo probatório para ensejar um decreto condenatório (seja pela ausência de dolo, que ensejaria a atipicidade da conduta, ou pela não demonstração cabal de sua autoria ou materialidade do crime) e a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente. Tal inconsistência leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
    Em acréscimo, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Ainda que superados esses grave óbices, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao apelo defensivo para manter a sua condenação pelo crime de supressão de documento público (art. 305 do Código Penal), mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória, que fixou a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertendo-se a pena privativa de liberdade em 1 (uma) restritiva de direitos e 1 (uma) de multa. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, conforme venho me manifestando em casos similares, registro que, muito embora o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para apreciar tal pedido.
    Quanto a este específico tema, ainda destaco o seguinte trecho da decisão monocrática proferida no julgamento do REsp nº 1.920.918/MA, interposto pelo ora recorrente concomitantemente com o presente apelo, pois bastante esclarecedor (e-STJ, fls.497/498):
    “[...] Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição verifica-se que a tese foi suscitada apenas agora, no apelo nobre, não tendo sido objeto de apreciação pela Corte de origem, o que acarreta o vício de ausência de prequestionamento, e inviabiliza o conhecimento da questão, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
    O prequestionamento é condição indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias.
    Portanto, ‘Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, o seu conhecimento em sede de recurso especial exige o prequestionamento da matéria pela Corte de origem’. (AgRg no REsp 850.516/SP, Sexta Tuma. Rel. Ministra Alderita Ramos De Oliveira (desembargadora convocada do TJ/PE), DJe 04/09/2013).
    No mesmo sentido:
    [...]
    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do recurso especial.
    P. e I.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente